Tribunal: TJMT
Processo: 1035720-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035720-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ELINALVA WANDERLEI DE BARROS SILVA - CPF: 593.471.201-20 (APELADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA -
RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
” (Súmula 257, STJ).

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados em sentença, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1035720-12.2017.8.11.0041

Apelante
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelada
: ELINALVA WANDERLEI DE BARROS SILVA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
ELINALVA WANDERELI DE BARROS SILVA
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.09.2017, que vitimou a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50, a título de seguro obrigatório ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$800,00.

Apelação
(Id. 25396008): alega, em síntese, que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo. Pugna pela inversão do ônus sucumbenciais, bem assim porque a parte autora decaiu de parte mínima do seu pedido. Alternativamente, requer sejam os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 25396012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020